Tribunal: TJSP
Processo: 2199392-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. CDA. Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal. 1. Redirecionamento da Execução Fiscal contra a incorporadora da empresa executada. Possibilidade. Fato gerador anterior à data da incorporação. Fato que justifica a aplicação da regra do artigo 132 do Código Tributário Nacional, e não do Tema 1049 do STF (referente aos fatos geradores posteriores à incorporação). 2.

Ementa:
Agravo de Instrumento. CDA. Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal. 1. Redirecionamento da Execução Fiscal contra a incorporadora da empresa executada. Possibilidade. Fato gerador anterior à data da incorporação. Fato que justifica a aplicação da regra do artigo 132 do Código Tributário Nacional, e não do Tema 1049 do STF (referente aos fatos geradores posteriores à incorporação). 2. Nulidade da CDA. Rejeição. Adequação dos juros e da multa que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético). 3. Honorários Advocatícios. Fixação por equidade. Inadmissibilidade. Verba que, nesse caso, deve ser fixada com base do critério do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Tema Repetitivo 1076 do STJ. Recurso parcialmente provido.